Tribunal: TJPA
Processo: 0800854-50.2023.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800854-50.2023.8.14.0046

APELANTE: BRUNA BALBINOT

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL 0800854-50.2023.8.14.0046

APELANTE: BRUNA BALBINOT.

ADVOGADA: CAROLINE LAURA DA COSTA FERREIRA MATOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. IRRELEVÂNCIA. DESCONTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. SALDO REMANESCENTE. PLANILHA EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CÁLCULOS INCONSISTENTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I-
Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação Monitória ajuizada por instituição financeira visando à cobrança de dívida oriunda de contrato de cartão de crédito, no valor inicial de R$ 73.588,70, em que a sentença rejeitou os embargos monitórios, indeferiu a justiça gratuita e reconheceu saldo devedor superior a R$ 76.000,00. A apelante sustenta hipossuficiência econômica e a existência de desconto no valor de R$ 91.336,89, reconhecido pelo banco, afirmando que o saldo remanescente seria de R$ 2.699,33, impugnando a planilha apresentada por não observar o abatimento determinado judicialmente.

II

-
A documentação juntada evidencia situação financeira comprometida, com restrições bancárias e elevado endividamento, não sendo as movimentações financeiras isoladas suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência.

III
- A contratação de advogado particular não afasta, por si só, o direito à justiça gratuita, nos termos do art. 99, § 4º, do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

IV
- A instituição financeira reconhece o desconto de R$ 91.336,89 e afirma a existência de saldo remanescente de R$ 2.699,33, o que impõe a apuração do débito a partir desse montante.

V
- A planilha apresentada não observa a determinação judicial de considerar os valores já quitados, pois utiliza como base de cálculo o valor integral da dívida, sem demonstrar o abatimento realizado.

VI
– Os encargos indicados, consistentes basicamente em multa e atualização monetária, não justificam a elevação do suposto saldo remanescente para valor superior a R$ 76.000,00, evidenciando inconsistência nos cálculos.

VII
– Configura-se relação de consumo entre instituição financeira e pessoa física, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.

VIII
–
Incumbe à instituição financeira demonstrar de forma clara e detalhada a evolução do débito, especialmente diante da verossimilhança das alegações da consumidora e da sua hipossuficiência técnica
.

IX
- A ausência de demonstrativo idôneo compromete a aferição da existência e da extensão do saldo devedor, impondo o retorno dos autos à origem para apresentação de nova planilha com base no valor remanescente reconhecido e discriminação dos encargos incidentes.

X
–
Recurso conhecido e dado provimento,
para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que a instituição financeira apresente planilha atualizada do débito, observando como base de cálculo o valor remanescente já reconhecido, com a devida discriminação dos encargos incidentes, conforme a fundamentação supracitada.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL 0800854-50.2023.8.14.0046

APELANTE: BRUNA BALBINOT;

ADVOGADA: CAROLINE LAURA DA COSTA FERREIRA MATOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
BRUNA BALBINOT,
em face de sentença proferida pelo
Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Rondon do Pará
, nos autos da
Ação Monitória
, processo n° 0800854-50.2023.8.14.0046, movida pelo
Banco do Brasil
em face da ora apelante
.

Em síntese, o banco ajuizou ação monitória visando à cobrança de dívida decorrente de contrato de cartão de crédito Ourocard Elo, alegando inadimplência da usuária no valor atualizado de R$ 73.588,70 (setenta e três mil quinhentos e oitenta e oito reais e setenta centavos).

A requerida foi devidamente citada (ID 23456566), apresentando embargos monitórios (ID 23456567), no qual aduz que teria deixado de pegar a dívida em virtude de produção agrícola mal sucedida.

Contudo, alega que foi realizado o abatimento em sua conta do valor de R$ 91.336,89 (noventa e um mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos) referente ao cartão de crédito Elo Nanquim, isto é, a execução teria sido satisfeita.

Requereu, portanto, a extinção do feito.

Em manifestação (ID 23456576), a instituição bancária relatou que o referido pagamento foi realizado em data posterior ao ajuizamento da ação. Além disso, afirmou que, conforme os documentos arrolados pela ré, restaria ainda, em aberto, o montante de R$ 2.699,33 (dois mil seiscentos e noventa e nove reais e trinta e três centavos).

Foi proferido despacho (ID 23456578), concedendo-se prazo para que a parte autora acostasse planilha atualizada e detalhada do débito, já considerando os valores quitados pela requerida.

O juízo singular, posteriormente, extinguiu o feito, rejeitando os embargos monitórios.

Preliminarmente, indeferiu-se a concessão da justiça gratuita à ora embargante.

O juiz de piso afirmou que a parte autora teria conseguido comprovar que o débito não foi adimplido em sua integralidade, demonstrado que se encontrava pendente o valor de R$ 76.632,89 (setenta e seis mil seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos).

A parte apresentou recurso de apelação (ID 23456582), reiterando o pedido de justiça gratuita, aduzindo que o valor de causa deste processo seria extremamente alto para os padrões da requerida, a qual se encontraria impossibilitada de realizar o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Que a ora apelante estaria com saldo negativo em sua conta bancária, conforme documento juntado aos autos.

No mérito, alega divergência entre os valores apontados pela instituição bancária. Destaca que foi reconhecido o débito remanescente no valor de R$ 2.699,33 (dois mil seiscentos e noventa e nove reais e trinta e três centavos).

Que o juiz teria solicitado a juntada de planilha atualizada do débito, já considerando os valores quitados pela parte.

Contudo, o banco teria utilizado o valor total da dívida para a atualização do cálculo, qual seja, o valor de R$ 73.588,70 (setenta e três mil quinhentos e oitenta e oito reais e setenta centavos) e não o valor supostamente remanescente, R$ 2.699,33 (dois mil seiscentos e noventa e nove reais e trinta e três centavos).

Pleiteou, portanto, a reforma da sentença para que conste o valor remanescente supracitado, conforme informado pelo Autor em sua primeira petição, e não o valor apontado na planilha de cálculo atualizado.

O Banco do Brasil apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (ID 23456588), impugnando o benefício da justiça gratuita à ora apelante e a inversão do ônus probatório.

Ademais, que além de existir um débito remanescente, que não teria ocorrido o pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais.

Que no presente caso caberia a incidência dos juros de mora e multa sobre eventual saldo devedor, bem como reafirmou que o demonstrativo de débito carreado aos autos não seria documento hábil a comprovar a evolução de todo o débito.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL 0800854-50.2023.8.14.0046

APELANTE:

BRUNA BALBINOT;

ADVOGADA: CAROLINE LAURA DA COSTA FERREIRA MATOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Compulsando os autos, vislumbro que as alegações do apelante merecem prosperar. Vejamos:

Preliminarmente:

Da Justiça Gratuita:

Primeiramente, a apelante sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, motivo pelo qual requer a reforma da decisão.

Entendo haver razão nesse sentido.

Com efeito, embora se verifiquem movimentações bancárias de valores relevantes na conta da apelante, conforme extratos acostados aos autos (ex.: ID 23456571), tais documentos não evidenciam, por si sós, a real capacidade contributiva da requerente.

Pelo contrário, a documentação anexada demonstra a existência de restrições bancárias (ID 23456569), inclusive com dívidas expressivas registradas em nome da apelante, o que indica situação financeira comprometida.

Outrossim, a instituição financeira apresentou impugnação, sustentando que a apelante não faria jus ao benefício pelo fato de estar assistida por advogado particular.

Entretanto, tal fundamento não se sustenta. O entendimento consolidado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a contratação de advogado particular não afasta, por si só, o direito à justiça gratuita, especialmente quando presentes elementos que indiquem insuficiência financeira.

Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENUNCIADO 6 DA SÚMULA DO TJE/PA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. A
CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME DETERMINA O § 4º, DO ARTIGO 99, DO CPC
. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA CONCEDER O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DO AGRAVANTE. LIMINAR CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo de Instrumento e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Belém, datado e assinado digitalmente. LUANA DE NAZARETH A. H . SANTALICES Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08121739020228140000 20758429, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 09/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Esse entendimento é corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

EMENTA: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA . RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência, viola o art . 99, § 2º, do CPC, e se a assistência por advogado particular impede a concessão do benefício, à luz do § 4º do mesmo artigo. 2. O art. 99, § 2º, do CPC exige que, antes de indeferir o pedido de gratuidade, o juiz intime a parte para comprovar a hipossuficiência, sendo vedado o indeferimento de plano .3.
A assistência por advogado particular, conforme o art. 99, § 4º, do CPC, não impede a concessão da gratuidade da justiça, sendo irrelevante para a análise do pedido.
4 . A decisão do Tribunal de origem, ao indeferir o pedido de gratuidade sem oportunizar a comprovação da hipossuficiência, contraria a jurisprudência consolidada do STJ.5. A ausência de enfrentamento específico das teses federais sobre os arts. 98 e 99, §§ 2º e 4º, do CPC, caracteriza negativa de prestação jurisdicional, em violação ao art . 1.022 do CPC.6. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial .

(STJ - AREsp: 00000000000002464887 PE 2023/0345893-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/12/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/12/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. BENESSE INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU . RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Embargos de terceiro . Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita à autora. Recurso interposto pela autora pretendendo o deferimento do benefício. II. Questão em Discussão 2 . A questão em discussão consiste em verificar se a autora preenche os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita. III. Razões de Decidir 3. Documentos apresentados comprovam a alegação de insuficiência de recursos, com renda inferior a três salários-mínimos, critério adotado pela Defensoria Pública e seguido por esta Colenda Câmara . 4.
A contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício da assistência judicial gratuita, quando presentes os requisitos para sua concessão, conforme previsão do art. 99, § 4º do CPC
. IV . Dispositivo e Tese Tese de julgamento: 1. A hipossuficiência econômica demonstrada autoriza a concessão do benefício da justiça gratuita, mesmo com a contratação de advogado particular. Decisão reformada. 5 . Recurso da autora provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21077704720258260000 São Paulo, Relator.: Claudia Carneiro Calbucci Renaux, Data de Julgamento: 28/04/2025, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2025)

Nesse sentido, os precedentes da Corte são firmes ao afirmar que a escolha por advogado particular não implica presunção de capacidade econômica, devendo prevalecer a análise concreta da situação financeira da parte.

Soma-se a isso, o fato de que o valor atribuído à causa é significativamente elevado, de modo que eventuais custas, despesas ou mesmo uma possível condenação poderiam impor à apelante um ônus financeiro desproporcional, incompatível com sua atual situação, conforme evidenciado pela documentação juntada.

Observamos:

EMENTA: JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento do benefício da justiça gratuita. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da autora . Hipossuficiência financeira suficientemente demonstrada.
Situação de alto endividamento a ser analisada na origem. Valor da causa que exigirá custas de significativa monta, impossibilitando o exercício do direito de ação da parte autora
. Decisão reformada . RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2077142-12.2024.8 .26.0000 Cafelândia, Relator.: Maria Salete Corrêa Dias, Data de Julgamento: 02/04/2024, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/04/2024)

Diante de todo o exposto, defiro à apelante os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Mérito:

Da dívida
:

Da análise detida dos autos, observa-se que a instituição bancária, em sua petição inicial de 2023 (ID 23456346), afirmou que o débito da apelante correspondia ao montante de R$ 73.588,70 (setenta e três mil, quinhentos e oitenta e oito reais e setenta centavos).

A requerida, em sede de contestação (ID 23456567), trouxe informação relevante ao deslinde da controvérsia, qual seja, a ocorrência de desconto no valor de R$ 91.336,89 (noventa e um mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos) diretamente em sua conta bancária, relacionado à dívida discutida nos autos.

Instada a se manifestar sobre tal alegação (ID 23456576), a própria instituição financeira confirmou a realização do desconto no referido montante, sustentando, todavia, a existência de saldo devedor remanescente no valor de R$ 2.699,33 (dois mil seiscentos e noventa e nove reais e trinta e três centavos).

Diante dessa evidente divergência entre o valor originalmente cobrado e aquele efetivamente descontado, o juízo singular, com acerto, determinou (ID 23456578) que a parte autora apresentasse planilha atualizada e detalhada do débito, considerando os valores já quitados pela requerida.

Entretanto, ao apresentar a planilha (ID 23456580), a instituição bancária deixou de observar a determinação judicial, uma vez que elaborou os cálculos tomando por base o valor total da dívida, sem qualquer abatimento do montante superior a R$ 90.000,00 (noventa mil reais) já reconhecidamente quitado.

A simples leitura do documento revela a inexistência de menção ao desconto efetivado, tampouco demonstra de que forma o valor remanescente de R$ 2.699,33 (dois mil seiscentos e noventa e nove reais e trinta e três centavos) teria evoluído para quantia superior a R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais).

Com efeito, verifica-se que: a multa indicada corresponde ao valor de R$ 1.502,61 (mil quinhentos e dois reais e sessenta e um centavos); os demais encargos apontados consistem basicamente em atualização monetária.

Todavia, tais rubricas, por sua natureza, não possuem aptidão para justificar a expressiva elevação do suposto saldo devedor, sobretudo quando já houve quitação de valor substancialmente superior ao débito originalmente indicado.

A inconsistência dos cálculos evidencia que o valor-base utilizado não foi o saldo remanescente, mas sim o montante integral da dívida, em descompasso com a própria manifestação da instituição financeira, que reconheceu o abatimento e com a determinação judicial expressa para apresentação de planilha considerando os valores já pagos.

Tal circunstância compromete a higidez do demonstrativo apresentado e impede a aferição da real existência e extensão do alegado saldo devedor.

Assim, assiste razão à apelante ao sustentar que o cálculo apresentado não reflete a realidade fática reconhecida nos autos, notadamente porque desconsidera o pagamento já efetivado e confirmado pela própria credora.

Além disso, em que pese a instituição financeira sustente a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova, tal argumento não merece prosperar.

Isso porque, tratando-se de demanda envolvendo instituição bancária e pessoa física, é indiscutível a existência de relação de consumo, nos termos do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 297 STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Nesse contexto, mostra-se plenamente cabível a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus probatório, sobretudo quando verificada a hipossuficiência técnica da parte consumidora e a verossimilhança de suas alegações, como ocorre no caso em exame, em que os próprios documentos da instituição financeira evidenciam inconsistências nos cálculos apresentados.

À título exemplificativo, analisemos o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca da temática:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUM
IDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE ECONÔMICA DOS AGRAVANTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJ/PA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I –
Demonstrada a vulnerabilidade econômica dos contratantes perante a instituição financeira, admite-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ainda que o crédito tenha sido contratado para atividade empresarial, conforme a teoria finalista mitigada.

II –
A decisão monocrática encontra amparo na Súmula 297 do STJ e em precedentes consolidados do TJ/PA que reconhecem a incidência do CDC em contratos bancários quando presente desequilíbrio técnico, jurídico ou econômico entre as partes.

III – Alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa afastada, tendo em vista a expressa autorização legal e regimental para julgamento monocrático quando a matéria estiver pacificada.

IV - Recurso conhecido e negado provimento.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808606-80.2024.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/01/2026 )

Assim, competia à instituição financeira demonstrar, de forma clara e detalhada, a evolução do débito a partir do valor remanescente reconhecido, ônus do qual não se desincumbiu.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença, a fim de que seja observada a necessidade de apuração do débito com base no valor remanescente efetivamente reconhecido, bem como seja assegurada a transparência na composição do saldo, mediante a discriminação dos encargos incidentes.

O retorno dos autos à origem mostra-se medida adequada, permitindo que a instituição financeira cumpra integralmente a determinação judicial e apresente nova planilha, com: indicação clara da base de cálculo; abatimento do valor já descontado (R$ 91.336,89); evolução do saldo remanescente de R$ 2.699,33 e discriminação da multa, juros e correção monetária eventualmente incidentes.

Somente a partir de demonstrativo elaborado nesses moldes será possível verificar a existência de eventual saldo devedor e sua exata extensão.

Portanto, pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação,
DANDO-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que a instituição financeira apresente planilha atualizada do débito, observando como base de cálculo o valor remanescente já reconhecido, com a devida discriminação dos encargos incidentes, conforme a fundamentação supracitada.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/04/2026